Tribunal: STF
Processo: Pet 6474
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUSTIÇA PENAL NEGOCIAL. COLABORAÇÃO PREMIADA HOMOLOGADA. EFICÁCIA DA CLÁUSULA DE PERDIMENTO DE BENS E VALORES SUBORDINADA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. LIMITES À DISPOSIÇÃO CONTRATUAL NO AMBIENTE DA COLABORAÇÃO PREMIADA. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO QUE EXIGE O TRÂNSITO EM JULGADO, OPORTUNIDADE EM QUE O DESEMPENHO DO COLABORADOR EM RELAÇÃO AOS TERMOS ACORDADOS SERÁ ANALISADO, COM A DETERMINAÇÃO DA EXTENSÃO DAS OBRIGAÇÕES [ESTADO E COLABORADOR]. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA QUE IMPÕE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOSPENAIS SUBORDINADOS À DEFINIÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO COLABORADOR QUANDO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEVIDO PROCESSO PENAL NEGOCIAL. AGRAVO PROVIDO.



    No ambiente da Colaboração Premiada, embora incida a lógica civilista própria dos “negócios jurídicos”, deve-se calibrar a interpretação prevalecente em face do interesse público subjacente, tendo em vista os limites quanto à disponibilidade do objeto do ação penal [culpa e punição], dentro dos limites das balizas normativas [Lei 12815/13, art. 3º, § 7º-A e art. 4º], com a criação de salvaguardas aptas à garantia das condições formais e materiais quanto à manifestação válida da autonomia privada, da boa-fé objetiva e da Justiça/Equilíbrio contratual, isto é, da construção de indicadores de suporte ao Devido Processo Penal Negocial.



    Ao mesmo tempo que o controle dos atos negociais orienta-se pelo suporte civilista, a partir da boa-fé objetiva, as normas processuais penais estabelecem a autoridade competente, o objeto e a forma da homologação, com a expressa ressalva da possibilidade de exclusão, ressalva e/ou ajuste por parte da autoridade judiciária competente para o ato judicial de homologação da “proposta”. Daí que há necessário diálogo de fontes [penais, processuais, civis, administrativas etc.] na interseção do objeto e da execução/cumprimento da “proposta do acordo de Colaboração Premiada” que, por ser condicional, subordina-se ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 



    Os legitimados [ativo e passivo] devem observar as normas procedimentais [Lei 12850/13; CPP; art. 381; CP, art. 91 e 91-A] e os limites e restrições estabelecidos na legislação específica de modo cogente. Do contrário, prevaleceria a livre disposição do legitimado ativo [Ministério Público ou Delegado de Polícia] quanto ao objeto negociado, situação incompatível com o previsto no art. 4º da Lei 12850/13 e os limites democráticos quanto à disponibilidade da ação penal pelo Ministério Público que, diferentemente do modelo do plea barganing, encontra balizas normativas definidas e obrigatórias.



    O resultado do procedimento de negociação materializa-se por meio de acordo escrito [com anexos ordenados pela defesa], seguido de decisão judicial homologatória da “proposta” pela autoridade judiciária, momento em que exerce o controle de conformidade [material e formal] quanto aos “termos do acordo” que, a teor do art. 121 do Código Civil, “subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto”, ou seja, à prolação de futura sentença penal condenatória, ocasião em que a autoridade judicial sentenciante verificará o desempenho obtido pelo colaborador em relação à proposta homologada, com a aplicação parcial ou total do benefícios anteriormente acordados, nos termos do art. 4º da Lei 12850/13. 



    A eficácia da proposta de Colaboração Premiada homologada pela autoridade judiciária subordina-se à eficácia da sentença penal condenatória, incluindo os efeitos da decisão penal contra o colaborador, porque não há previsão legal para que os efeitos subsequentes ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória possam ser objeto de disposição antecipada quando da homologação da “proposta” da Colaboração Premiada. 



    O produto da barganha antes da sentença condenatória, negociada entre o agente estatal e o colaborador, sob necessária orientação técnica de defensor, sem a participação do juiz nas rodadas de negociação, limita-se materialmente ao objeto negociável, com a nulidade das cláusulas que extrapolem a função preliminar da “proposta”, dentre elas as que antecipam o cumprimento de sanções subordinadas ao trânsito em julgado da sentença condenatória, a teor do art. 4º, § 7º, da Lei 12850/13.